Tribunal: TCU
Processo: 018.503/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, para atendimento ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), exercício 2011, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 615/2018).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor do Sr. José Eliomar da Costa Dias (XXX.000.673-XX), ex-Prefeito do Município de Água Doce do Maranhão/MA, e do Sr. Antônio José Silva Rocha (XXX.600.823-XX), ex-Prefeito sucessor, em face da omissão no dever prestar contas dos recursos repassados pela União por força do Programa Dinheiro Direto na Escola - exercício de 2011 (PDDE/2011), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Antônio Jose Silva Rocha (XXX.600.823-XX) e José Eliomar da Costa Dias (XXX.000.673-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com base no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, c/c o art.18 da Lei 8.443/92, e com os arts. 1o, inciso I, 208 do Regimento Interno/TCU julgar regulares com ressalvas as contas do Sr. José Eliomar da Costa Dias (XXX.000.673-XX), dando-lhe a respectiva quitação; 9.3. nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/92 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso I, do Regimento Interno/TCU, julgar irregulares as contas do Sr. Antônio Jose Silva Rocha (XXX.600.823-XX) aplicando-lhe a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso I, do RI/TCU, no valor de R$ 8.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, caso solicitado, o pagamento da dívida do responsável em até 36 parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, atualizadas monetariamente, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. alertar ao responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7 dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, para a adoção das medidas cabíveis, informando-os de que o teor integral das peças que a integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".